Tribunal: TCU
Processo: 025.106/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de suposta extrapolação de regras contidas no código eleitoral (Lei 4.737/1965) relativas à requisição de servidores de outros órgãos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de supostas irregularidades no âmbito da Justiça Eleitoral, consistentes, basicamente, na "utilização, pelos Tribunais Regionais Eleitorais, de servidores requisitados de outros órgãos, como servidores efetivos", com amparo na Resolução-TSE 23.523/2017 e na Portaria-TSE 671/2017, durante períodos que exorbitam os limites postos no Código Eleitoral (Lei 4.737/1965). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos do art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente quanto à alegada inadequação da Resolução-TSE 23.523/2017 e da Portaria-TSE 671/2017 aos ditames do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) e da jurisprudência do Tribunal de Contas da União; 9.2 restituir os autos à SecexAdmin para que promova as apurações e diligências necessárias para verificar a aderência dos Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil aos critérios e limites definidos na Resolução-TSE 23.523/2017, incluindo a análise da série histórica dos percentuais de servidores requisitados no âmbito dos Tribunais Regionais Eleitorais nos últimos cinco anos, com o fito de aferir a efetividade das medidas adotadas pelos órgãos da Justiça Eleitoral para reduzir os elevados percentuais de servidores requisitados, em conformidade com os ditames desta Corte de Contas; 9.3 alertar a SecexAdmin sobre as instruções cabíveis em face das peças juntadas ao TC Processo 014.541/2016-5 após o Acórdão 2617/2016-TCU-Plenário , no período de 2/1/2017 a 16/3/2018, pendentes de análise; 9,4 tornar públicos os presentes autos, exceto quanto à (s) peça (s) que identifique (m) o denunciante; 9.5 dar ciência deste Acórdão ao denunciante, ao Tribunal Superior Eleitoral e aos Tribunais Regionais Eleitorais, informando que o teor integral desta deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos